Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-29.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023582-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO LUIZ SCHAEDLER - CPF: 160.929.459-91 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGO SCHREINER - CPF: 842.772.541-87 (AGRAVADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (AGRAVADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLAUDINEI ZANARDI - CPF: 532.007.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023582-29.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Paulo Luiz Schaedler

Agravados:
Fernando Rodrigo Schreiner e outro

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DETERMINANDO QUE O PAGAMENTO A SER RECEBIDO PELO EXECUTADO POR TERCEIRO SEJA DEPOSITADO NOS AUTOS – NOVA DECISÃO QUE SUSPENDE A DECISÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a determinação imposta ao terceiro, de depositar em juízo as prestações do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023582-29.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Paulo Luiz Schaedler

Agravados:
Fernando Rodrigo Schreiner e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Luiz Schaedler, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Fernando Rodrigo Schreiner, reformou a decisão anteriormente proferida, e suspendeu a determinação imposta ao terceiro Manoel Júnior Malaquias da Silva, de depositar em juízo as prestações do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, até a resolução do mérito da ACP n. 1000157-80.2022.8.11.0008 e do SIMCAR MT 5171/2018.

Inconformado, o agravante sustenta que não há no contrato de compra e venda firmado entre os agravados qualquer cláusula que especifique o bioma das áreas rurais negociadas, sendo vedado o cumprimento da prestação de forma distinta da contratada. Segue sustentando, que as matrículas fornecem a localização exata das áreas compradas, de modo que competia ao comprador, ora agravado Manoel Malaquias, certificar-se em qual bioma estavam inseridas as áreas adquiridas bem como a especificação de sua fitofisionomia, não podendo utilizar esse fundamento para obstar o pagamento das prestações a que se obrigou. Firme no seu propósito, alega que o instrumento particular de compra e venda firmado entre o executado e Manoel Malaquias teve por objeto a aquisição de 13 (treze) áreas rurais, totalizando 1.110,34 (mil, cento e dez hectares e trinta e quatro ares), contudo, a ACP ajuizada pelo Ministério Público identificou um desmatamento ilegal sobre 254ha (duzentos e cinquenta e quatro hectares), que equivale a fração mínima da área adquirida, sendo evidente que o embargo não recaiu sobre a área total negociada. Alega ainda, que diante de tais fatos, caberia a suspensão do pagamento de 22,79% das prestações remanescentes, correspondente à área embargada, e não sobre o valor total do contrato. Defende a ocorrência de fraude à execução, pois, o instrumento particular de acordo extrajudicial foi realizado de maneira simulada, visando frustrar a execução, além de ter sido apresentado de maneira intempestiva. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 185520169).

As informações foram prestadas (id 186700034), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 189668650 e id. 190150158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023582-29.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Paulo Luiz Schaedler

Agravados:
Fernando Rodrigo Schreiner e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Luiz Schaedler ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fernando Rodrigo Schreiner, visando o recebimento de R$ 1.580.444,95 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), oriundo de contrato de compra e venda de bovinos firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, o exequente requereu a penhora sobre a integralidade das prestações vincendas (abril/2023, abril/2024, abril/2025 e abril/2026) a serem repassadas ao executado, oriunda do contrato de promessa de compra e venda devido pelo terceiro Manoel Malaquias da Silva.

O MM. Juiz, sob o fundamento de que
“referido documento não comprova o compromisso das parcelas de 30 de abril de 2023 e para 30 de abril de 2024 a credor do executado, o qual figura apenas como avalista na confissão de dívida, aliás, sequer menciona eventual negócios firmado entre o executado e Aguiomar”
, deferiu o pedido do exequente de penhora dos créditos do executado decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669), cuja decisão foi mantida posteriormente (id. 184487672).

Entretanto, o douto magistrado
a quo
,
reformou a decisão anteriormente proferida, e suspendeu a determinação imposta ao terceiro Manoel Júnior Malaquias da Silva, de depositar em juízo as prestações do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, até a resolução do mérito da ACP n. 1000157-80.2022.8.11.0008 e do SIMCAR MT 5171/2018
(id. 184487674).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não há no contrato de compra e venda firmado entre os agravados qualquer cláusula que especifique o bioma das áreas rurais negociadas, sendo vedado o cumprimento da prestação de forma distinta da contratada.

Segue sustentando, que as matrículas fornecem a localização exata das áreas compradas, de modo que competia ao comprador, ora agravado Manoel Malaquias, certificar-se em qual bioma estavam inseridas as áreas adquiridas bem como a especificação de sua fitofisionomia, não podendo utilizar esse fundamento para obstar o pagamento das prestações a que se obrigou.

Firme no seu propósito, alega que o instrumento particular de compra e venda firmado entre o executado e Manoel Malaquias teve por objeto a aquisição de 13 (treze) áreas rurais, totalizando 1.110,34 (mil, cento e dez hectares e trinta e quatro ares), contudo, a ACP ajuizada pelo Ministério Público identificou um desmatamento ilegal sobre 254ha (duzentos e cinquenta e quatro hectares), que equivale a fração mínima da área adquirida, sendo evidente que o embargo não recaiu sobre a área total negociada.

Alega ainda, que diante de tais fatos, caberia a suspensão do pagamento de 22,79% das prestações remanescentes, correspondente à área embargada, e não sobre o valor total do contrato.

Defende a ocorrência de fraude à execução, pois, o instrumento particular de acordo extrajudicial foi realizado de maneira simulada, visando frustrar a execução, além de ter sido apresentado de maneira intempestiva.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, d
urante a marcha processual do feito executivo, o condutor do feito deferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora dos créditos do executado, ora agravado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669), cuja decisão não adveio qualquer recurso, sendo mantida posteriormente (id. 184487672).

Entretanto, após o terceiro Manoel Malaquias da Silva se manifestar novamente nos autos, o d. magistrado
reformou a decisão anteriormente proferida, e suspendeu a determinação imposta ao mesmo, de depositar em juízo as prestações do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, até a resolução do mérito da ACP n. 1000157-80.2022.8.11.0008 e do SIMCAR MT 5171/2018, sob o fundamento de existência de instrumento de acordo extrajudicial

(id. 184487674).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que deferiu o pedido do exequente, ora recorrente, de penhora dos créditos do executado, ora recorrido, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669), resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para determinar a suspensão dos pagamentos em Juízo, com base em acordo extrajudicial, diga-se de passagem, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, o deferimento do pedido do exequente, ora agravante, de penhora dos créditos do executado, ora agravado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669).

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a decisão anteriormente proferida que deferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora dos créditos do executado, ora agravado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024